Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-72.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702465-72.2019.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. RECORRIDO: BEATRIZ CUNHA PEREIRA DECISÃO Vistos etc. Revogo a gratuidade de justiça deferida na origem, ID 25985234, considerando que o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para comprovação de sua hipossuficiência, conforme certidão ID 26394602. Recolha a parte apelante o preparo recursal (custas processuais e preparo), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma do parágrafo primeiro do art. 42 da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito